Tribunal: TJDFT
Processo: 0716081-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716081-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR ALVES DE SOUSA LTDA AGRAVADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Valdemar Alves de Sousa Ltda contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (proc. no 0700908-77.2024.8.07.0010, ID no 191749021). 2. Em suas razões, em suma, o agravante esclarece que era beneficiário do plano de saúde operado pela agravada, cuja rescisão ocorreu de maneira unilateral e sem observar a necessidade do envio de notificação prévia de 60 dias e que está se submetendo a exames e consultas médicas inerentes ao seu problema cardíaco. Explica que o plano foi desativado no mesmo dia em que recebeu o comunicado da rescisão. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja novamente incluído como beneficiário, inclusive seus dependentes, no plano de saúde e, no mérito, a reforma da decisão para restabelecer o contrato mantido até a resolução definitiva da controvérsia. 4. Preparo recolhido (IDs no 58259199 e no 58268982) 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 7. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 8. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 9. O agravante ajuizou ação no homônimo da sua pessoa jurídica mas juntou demonstrativo analítico em nome de outra pessoa jurídica denominada “Ferro Velho do Galego”, pessoa estranha à lide. Segundo esse documento emitido pela administradora consta que a pessoa física do agravante e seus dependentes aderiram ao plano de saúde em 1/10/2019 (ID no 58259166). Em 6/1/2024 foi enviado e-mail pela administradora comunicando a rescisão do plano com a agravada (ID no 58259193). 10. As disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/99, preveem que, em caso de rescisão, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o). 11. Apesar da autorização regulamentar, somente é admissível a rescisão contratual quando preenchidos os seguintes requisitos: a) o prazo de vigência mínima de 12 meses do contrato rescindendo; b) comunicação prévia ao consumidor com a antecedência de, pelo menos, 60 dias; c) oferta ao consumidor de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 12. Esses requisitos estão expressamente previstos na Resolução Normativa no 195/2009, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: “Art. 17 - As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” 13. O agravante questiona que o plano foi cancelado no mesmo dia da comunicação da rescisão, sem observar o período de 60 dias, conforme guia de atendimento negada 6/1/2024. 14. A parte precisa retificar o polo ativo da ação, pois a pessoa jurídica indicada não é contratante ou beneficiária do contrato de plano de saúde. Diante dessa confusão entre pessoas físicas e jurídicas não foi possível identificar o desrespeito ao envio da notificação com antecedência prévia. É preciso aguardar o exercício do contraditório para viabilizar a análise do suposto ato ilícito praticado pela operadora, principalmente, quando a administradora, responsável pela comunicação, não foi incluída no polo passivo da demanda. 15. Sobre ter sido diagnosticado com doença cardíaca e necessitar de exames é certo que não há provas de que a enfermidade se insira naquelas que permitem a excepcionalização para a continuidade da prestação dos serviços em detrimento do direito à resilição contratual (Tema no 1082 do STJ), o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 10. 16. A documentação apresentada com a inicial não é suficiente para corroborar os seus argumentos, no sentido de que está em tratamento continuado de saúde e eventual interrupção poderá acarretar danos irreparáveis. Não há sequer relatório médico indicando o nome da cardiopatia. 17. O tratamento médico que inviabiliza a resilição do contrato de plano de saúde é aquele garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do beneficiário. Os documentos apresentados pelo agravante não demonstram que atualmente esteja submetido a tratamento médico dessa natureza, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 18. O agravante também não demonstrou a impossibilidade de migrar para outro plano de saúde aproveitando as carências já cumpridas, tampouco os requisitos quanto ao tempo de permanência, as propostas de adesão e o relatório de compatibilidade entre os planos de origem e o de destino. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 21. Determino que o agravante emende a petição inicial e, consequentemente, retifique o polo ativo do recurso para constar a pessoa jurídica indicada no contrato de plano de saúde ou a sua pessoa física, na qualidade de beneficiário, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso por ilegitimidade ativa e extinção da petição inicial. 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO